Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717670-38.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELISMAR MORAIS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ELISMAR MORAIS DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. A decisão de fls. 1/3 ID 46558066 indeferiu a liminar. À fl. 1 ID 46727936, o Impetrante requereu a desistência do mandado de segurança. Isto posto, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO a desistência e julgo extinto o processo na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator